Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-64.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1014764-64.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
Vistos.
Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com fundamento no art. 105, II, alínea “b” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 78401482).
Inicialmente, destaco, quanto ao pedido de Justiça Gratuita, que este não deve ser analisado por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça